Tribunal: TJSP
Processo: 2283248-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência a fim de determinar a exclusão das restrições creditícias promovidas em desfavor da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis, notadamente

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência a fim de determinar a exclusão das restrições creditícias promovidas em desfavor da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis, notadamente o periculum in mora. Anotação excluída antes do ajuizamento da ação. Medida despicienda. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283248-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCEIRA E INVESTIMENTO, é
agravada TATIANE DE SOUZA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2283248-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.344
2
VOTO No: 29.344
Agravo de Instrumento No: 2283248-79.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financeira e Investimento
Agravado: Tatiane de Souza Lopes
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Decisão agravada que
deferiu tutela de urgência a fim de determinar a
exclusão das restrições creditícias promovidas em
desfavor da parte autora, sob pena de multa diária de
R$1.000,00. Art. 300, do CPC. Na hipótese, não se
vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença
dos pressupostos legais exigíveis, notadamente o
periculum in mora. Anotação excluída antes do
ajuizamento da ação. Medida despicienda. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fl. 47 (autos principais), que deferiu pedido de tutela de urgência
“para o fim de determinar à parte ré a exclusão das restrições creditícias
promovidas em desfavor da parte autora, em cinco dias, sob pena de multa
diária de R$1.000,00”.
Recorre a ré.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os
requisitos legais para a concessão do pedido de tutela de urgência;
que a restrição já foi excluída em 07.11.2019; que é desnecessária a
aplicação da multa. Pretende a reforma da decisão e,
subsidiariamente, a redução e limitação da multa imposta.
O efeito suspensivo foi deferido para obstar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2283248-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.344
3
aplicação a multa, fl. 30.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi processado, com recolhimento do
respectivo preparo, ausente resposta (certidão de fls. 34).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais.
A questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela,
inviável nesta sede o exame aprofundado da controvérsia, sob pena
de prejulgamento do mérito, bem como de supressão de um grau de
jurisdição.
De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Comentando o respectivo dispositivo legal, ensina
a doutrina: “[...] 3. Requisitos para a concessão da tutela de
urgência: 'periculum in mora'. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa
disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2283248-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.344
4
sistema do CPC/193, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão
da tutela de urgência: 'fumus boni iuris'. Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
('fumus boni iuris'). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução [...]. 5.
Discricionariedade do juiz. Demonstrados o 'fumus boni iuris' e o
'periculum in mora', ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da
tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É certo que existe certa
dose de subjetividade na aferição da existência da existência dos requisitos
objetivos para a concessão. Mas não menos certo é que não se pode falar
em poder discricionário do juiz nesses casos, pois não lhe são dados pela
lei mais de um caminho igualmente legítimo, mas apenas um [...]” (NERY
JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao
Código de Processo Civil, Novo CPC. São Paulo: Ed. RT, 2015, p.
857/858).
Na hipótese, não se vislumbra, em sede de
cognição
sumária,
a
presença
desses
pressupostos
legais,
notadamente o periculum in mora. Isto porque, como já foi observado
por ocasião da concessão do efeito suspensivo, a “negativação contra
a qual se insurge a autora (fls. 15/16 da origem) já foi excluída em
07/11/2019, antes do ajuizamento da presente ação
ocorrido em
11/11/2019, não se justificando a multa imposta”.
Tal circunstância torna despicienda a concessão da
medida da tutela de urgência, ainda mais porque não há risco de
dano diante da exclusão da restrição creditícia antes do ajuizamento
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2283248-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.344
5
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para revogar a tutela de urgência.
CAUDURO PADIN
Relator